Tribunal: CARF
Processo: 10830.728453/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2017
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103. VALOR DE ALÇADA.
Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023, disciplinou o limite para interposição de recurso de ofício é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração/despacho decisório lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Tendo a Recorrente apresentado Impugnação e Recurso com alegações de mérito há a demonstração que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos inerentes ao lançamento com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal, sem prejuízo ao devido processo legal e a ampla defesa.
MULTDA DE OFÍCIO NÃO LANÇADO, COM COBERTURA DE CRÉDITO.
A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado sujeita o contribuinte à multa de ofício de 75% do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.728453/2017-31
ACÓRDÃO
3401-013.987 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PLÁSTICOS ITAQUITI LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2017
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
VALOR DE ALÇADA.
Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023, disciplinou o limite para
interposição de recurso de ofício é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração/despacho decisório lavrado segundo os
requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de
1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no
art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Tendo a Recorrente apresentado Impugnação e Recurso com alegações de
mérito há a demonstração que teve pleno conhecimento de todos os fatos
e aspectos inerentes ao lançamento com condições de elaborar as peças
impugnatória e recursal, sem prejuízo ao devido processo legal e a ampla
defesa.
MULTDA DE OFÍCIO NÃO LANÇADO, COM COBERTURA DE CRÉDITO.
A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.987 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728453/2017-31
2
recolhimento do imposto lançado sujeita o contribuinte à multa de ofício
de 75% do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Não conhecer do recurso de
ofício.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de um auto de infração lavrado contra o estabelecimento
mencionado, totalizando R$ 14.254.293,24 (imposto, multa qualificada e juros até 11/2017). A
Autoridade Fiscal identificou divergências entre os valores registrados no Livro de Registro e
Apuração do IPI (RAIPI) e os declarados na DCTF, constatando que o contribuinte declarou e/ou
recolheu a menor o IPI em 56 dos 60 períodos analisados, omitindo cerca de 90% do imposto
devido.
Diante da ausência de justificativas, apesar de sucessivas prorrogações, o auto foi
lavrado com aplicação de multa qualificada por sonegação fiscal, conforme o Art. 71, inciso I, da
Lei No 4.502/1964. Paralelamente, foi instaurado um processo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
A contribuinte, notificada em 04/12/2017, apresentou impugnação em 28/12/2017,
alegando cerceamento do direito de defesa pelo curto prazo concedido, vício no auto por basear-
se apenas na diferença entre RAIPI e DCTF, decadência dos fatos geradores de 2012 e contestação
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.987 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728453/2017-31
3
da multa qualificada, argumentando que não houve dolo, uma vez que os valores estavam
registrados no RAIPI.
Seguindo a marcha processual, o feito foi assim julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2017 PAF. MULTA
QUALIFICADA. HIPÓTESES DOS ARTS. 71, 72 OU 73 DA LEI No 4.502/1964.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Inexistindo comprovação de nenhuma das hipóteses normativas previstas nos
arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/1964, faz-se inaplicável a multa qualificada
imposta sob tais fundamentos.
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Exercício:
2017
DECADÊNCIA.
Na definição do termo inicial do prazo de decadência nos lançamentos por
homologação, há de se considerar o cumprimento pelo sujeito passivo do dever
de antecipar-se à atuação da autoridade administrativa para constituição do
crédito tributário, interpretando a legislação aplicável para apurar o montante e
efetuar o pagamento ou o recolhimento do tributo ou contribuição
correspondente. Na inexistência de antecipações aplica-se a regra geral prevista
no art. 173, I, do CTN.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em PartI
Inconformada a contribuinte pede reforma em síntese:
a) pela inaplicabilidade da multa isolada;
b) cerceamento de defesa;
c) vício no lançamento;
É o relatório

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Quanto ao recurso de ofício, não conheço pelo valor de alçada.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.987 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728453/2017-31
4

Deixo de conhecer do recurso de ofício.
Trata-se de recurso de ofício cujo valor é inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais), conforme consta no auto de infração.
Sobre o tema a Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023 disciplinou o limite
para interposição de recurso ofício, vejamos:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

Sobre o recurso de ofício tem a súmula no 103 CARF:

Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício eis que o valor inferior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FUNDAMENTAÇÃO

Improcede o pleito recursal. Compreendo não ter havido prejuízo ao amplo direito
de defesa e nem estar caracterizada ausência de prova.
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.987 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728453/2017-31
5
Ademais, as situações passíveis de nulidade estão elencadas no art. 59 do Decreto
n° 70.235/72, e as informações necessárias para a formalização do Auto de Infração constam do
art. 10 do Decreto no 70.235/72.
O Auto de Infração contém todas as informações imprescindíveis a constituição do
lançamento, estando identificados (i) o fato gerador, (ii) a base legal para exigência fiscal e (iii) o
valor apurado da multa exigida.
Ainda, entendo que estão cumpridos os requisitos do art. 142 do Código Tributário
Nacional – CTN.
No caso dos autos não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras de
caracterização de cerceamento do direito de defesa, havendo sido todos os atos do procedimento
lavrados por autoridade competente, bem como, não se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de
defesa do contribuinte.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados na
autuação, pois ali estão de forma pormenorizadamente descritos, de forma clara e precisa,
estando evidenciado no presente caso que não houve nenhum prejuízo à defesa.
Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Impugnação e Recurso com
alegações de mérito o que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos
inerentes ao lançamento com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal.
Assim, rejeito a preliminar arguida pela Recorrente.

VÍCIO NO LANÇAMENTO
No que tange à alegação de ilegalidade do lançamento, a decisão recorrida é
correta, eis, que não violou nenhuma das hipóteses dos artigos 10 e 59 do Decreto no
70.235/1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I ­ a qualificação do autuado;
II ­ o local, a data e a hora da lavratura;
III ­ a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula."
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.987 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728453/2017-31
6
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesse mesmo sentido:
Número do processo: 11968.000846/2008-01
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art.
10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma
das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se
válido e eficaz.
Número da decisão: 3301-013.928.
Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Assim, a contribuinte não logrou sorte em demonstrar que o presente processo
possui alguma mácula capaz de enseja tal nulidade, de tal sorte, rejeito a preliminar de nulidade.
MÉRITO
DA APLICAÇÃO DA MULTA
A contribuinte tem em seu argumento que a multa é a isolada pela não
compensação, quando em verdade ela é a multa de ofício pelo não recolhimento, vejamos o
trecho da DRJ:
20. No que diz respeito ao tema, assim dispõe art. 80, caput e § 6o, inciso II, da Lei
no 4.502, de 1964, com redação dada pelo art. 13 da Lei no 11.488, de 2007, base
legal da multa:
"Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
.......
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
será:
..............
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.987 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728453/2017-31
7
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei.
........" (grifou-se)
21. Por sua vez, o art. 71, I, do mesmo dispositivo entende como sonegação toda
ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
"Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
......." (grifou-se)
22. No caso sob exame, ao que consta dos autos, o sujeito passivo escriturou e
transmitiu corretamente o RAIPI, o qual foi baixado pela Fiscalização diretamente
no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.
23. Segundo as informações acerca do SPED (sped.rfb.gov.br), instituído pelo
Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007, o mesmo se constitui em um avanço
na informatização da relação entre o fisco e os contribuintes, consistindo “na
modernização da sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias,
transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos
fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para fins de assinatura dos
documentos eletrônicos, garantindo assim a validade jurídica dos mesmos apenas
na sua forma digital”.
24. O site, ainda na apresentação do sistema, afirma que ele “faz com que a
efetiva participação dos contribuintes na definição dos meios de atendimento às
obrigações tributárias acessórias exigidas pela legislação tributária contribua para
aprimorar esses mecanismos e confira a esses instrumentos maior grau de
legitimidade social”. (grifou-se)
25. Instituída pelo Ajuste SINIEF no 2, de 03.04.2009, a Escrituração Fiscal Digital
para uso pelos contribuintes do ICMS e/ou do IPI – EFD ICMS IPI – encontrase
regulamentada pelo RIPI/2010 nos seguintes termos:
"Escrituração Fiscal Digital-EFD Art.453.O contribuinte do imposto deverá
substituir a escrituração e a impressão dos livros fiscais de que tratam os incisos I,
II, VII e VIII do art. 444 pela escrituração fiscal digital-EFD, em arquivo digital, na
forma da legislação específica.
...........
Art.454.A EFD compõe-se da totalidade das informações, em meio digital,
necessárias à apuração do imposto, referentes às operações e prestações
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.987 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.728453/2017-31
8
praticadas pelo contribuinte, bem como de outras de interesse das
administrações tributárias das unidades federadas e da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
..........." (grifou-se)26. Entende-se que, caso houvesse restado demonstrado, v.g.,
que o contribuinte não efetuara a direta escrituração, no respectivo Livro, de cada
um dos documentos de aquisição e do suposto crédito correspondente a cada
uma das entradas questionadas ou os houvesse lançado em sistemático
desacordo com o seu real conteúdo ou quando tal conteúdo fosse
comprovadamente inverídico (diverso do que neles registrado), aí então os fatos
relatados poderiam ganhar contornos típicos.
27. Entretanto, a transmissão para o SPED da "totalidade das informações, em
meio digital, necessárias à apuração do imposto, referentes às operações e
prestações praticadas pelo contribuinte" descaracteriza intenção de impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, uma vez que, mesmo não tendo os
débitos sido confessados em DCTF, os mesmos não foram omitidos da Fazenda,
tanto é que embasaram a lavratura do presente auto. Assim, vota-se pela redução
da multa de ofício para 75%, afastando a qualificação da mesma.

Diante do exposto, compreendo pela aplicabilidade da multa pelos fundamentos
acima.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto rejeitos as preliminares, e no mérito, nego provimento, e
não conheço do recurso de ofício.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1843
DF CARF MF
Original